Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (IDR). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IRDR N. 21. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguindo a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de justiça gratuita e; (ii) a ocorrência de omissão na análise da legitimidade ativa e no distinguishing do IRDR n. 21, bem como a validade dos argumentos sobre a natureza jurídica do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDR) como órgão da Administração Direta do Distrito Federal e a sucessão pelo Decreto n. 21.598/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões, impondo-se o acolhimento dos embargos para conceder o benefício, ante a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de impugnação específica da parte contrária.
4. Não há omissão ou vício no acórdão quanto à legitimidade ativa ou à inaplicabilidade do IRDR n. 21, uma vez que o julgado enfrentou expressamente que o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDR) possuía autonomia administrativa e financeira no período relevante da condenação (janeiro de 1996 a abril de 1997), não se confundindo com a Administração Direta do Distrito Federal, única parte condenada na ação coletiva original.
5. A tese fixada no IRDR n. 21 já consolidou o entendimento de que apenas servidores que integravam os quadros da Administração Direta à época da ação coletiva possuem legitimidade, não sendo alterada pelo posterior vínculo ou integração ao quadro do Distrito Federal.
6. A via dos embargos de declaração não se destina à rediscussão de mérito ou ao reexame de matéria devidamente apreciada, ainda que para fins de prequestionamento, mas sim ao aperfeiçoamento do julgado para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto a pedido de justiça gratuita, impondo-se a concessão do benefício na ausência de impugnação específica da parte contrária e verificada a presunção de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 489, §1o, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: Tese fixada no IRDR n. 21; Acórdão 1905773, 0724269-56.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024; Acórdão 2046790, 0726948-92.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.